Tribunal: TJBA
Processo: 8001228-82.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001228-82.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: LUIS FELIPE MARTINS LACERDA Advogados: NILSON BRAGA ARGOLO (OAB: BA 71.271-A) E GEOVANA DE JESUS NOLASCO (OAB: BA 81.320) EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. EMBARGANTE. PRETENSÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA CONTINUATIVA DO BENEFÍCIO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA EXPRESSA A MATÉRIA, APLICANDO A SÚMULA 340, DO STJ. LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE. EMBARGANTE. PRETENSÃO. TEMA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. JULGADO. MANUTENÇÃO. RECURSO. PROTELAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8001228-82.2024.8.05.9000, em que figuram como embargante e embargado os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.